Tribunal: STF
Processo: RE 233303
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA
Concurso público. Investigação sobre a vida pregressa.
   Ausência de contraditório. Investigação sumária. Precedente da
   Suprema Corte.
1. Precedente da Suprema Corte afasta a aplicação
   do art. 5º, LV, da Constituição Federal quando se trate de
   investigação sumária sobre a vida pregressa para efeito de
   inscrição em concurso público.
2. Recurso extraordinário
   conhecido e provido.